Tribunal: CARF
Processo: 12896.000291/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12896.000291/2010-68
ACÓRDÃO
2002-008.558 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBERTO CORREA SCHWARTZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. ACORDO. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos, abstraindo-se sua denominação ou qualquer outra
circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que
não agasalhados no rol das isenções expressamente previstas na legislação.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.558 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12896.000291/2010-68
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 10/17) lavrada em procedimento de
revisão da Declaração de Ajuste Anual Exercício 2009 – Ano Calendário 2008, por
omissão de rendimentos decorrentes de reclamatória trabalhista, no valor de
R$62.364,55 e por dedução indevida de:
a) dependentes, no valor de R$ 1.655,88 (Brenda Roberta Martins Schwartz -
alimentanda);
b) pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 939,28 (referente ao 13° salário);
c) Previdência Oficial, no valor de R$ 243,62;
d) IRRF, no valor de R$ 450,15.
Com esses lançamentos, foi apurado imposto suplementar (código 2904) no valor
de R$ 13.498,11, acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até
31/03/2010, e imposto de renda (código 0211) no valor de R$ 366,97, acrescido
de multa e juros de mora, resultando no crédito tributário no valor de R$
25.175,40.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 02/03) alegando que tinha
estabilidade no emprego por ser diretor do sindicato no qüinqüênio 2007/2012 e
foi dispensado sem justa causa. Entende que os rendimentos auferidos na ação
trabalhista são indenizatórios por se referirem a rescisão de contrato de trabalho
(Rendimentos Isentos e Não Tributáveis).
Em relação ao IRRF de R$ 450,15, anexa cópia do Informe de Rendimentos da
fonte pagadora e em relação à contribuição previdenciária oficial (INSS) de R$
243,62 anexa cópia da Planilha emitida pelo Sindicato.
Concorda com os lançamentos fiscais referentes à pensão alimentícia judicial e
dependentes.
Em 24/06/2010 solicitou anexação de documentos à impugnação (fl. 171), tendo
sido atendido.
Extrato do Processo anexado (fls. 167/168).
É o relatório.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.558 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12896.000291/2010-68
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) Os rendimentos omitidos são isentos por ser tratar de indenização recebida no
âmbito da Justiça Trabalhista.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O contribuinte não contesta o lançamento referente à dedução indevida com
dependentes, de pensão alimentícia judicial, de Previdência e de IRRF.
Assim, o litígio recai sobre a natureza das verbas recebidas em Reclamatória
Trabalhista.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
O contribuinte não contesta o lançamento referente à dedução indevida com
dependentes, no valor de R$ 1.655,88 e de pensão alimentícia judicial, no valor de
R$939,28 e o Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n°
9.532/97)
Portanto, mantém-se os lançamentos correspondentes.
Em relação às verbas havidas em rescisórias trabalhistas, cumpre esclarecer que a
definição de sua natureza (tributável, isenta, não-tributável ou de tributação
exclusiva na fonte) deve obedecer aos critérios legais que disciplinam a matéria.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando
para a incidência do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título,
conforme disposto no art. 3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.558 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12896.000291/2010-68
4
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
O conceito de renda e proventos está definido no art. 43 do Código Tributário
Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 43 – O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos; II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos
os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Do exame desses dispositivos, tem-se que rendas e proventos de qualquer
natureza são espécies do gênero acréscimo patrimonial, quer decorrentes do
capital, do trabalho, da combinação de ambos, ou de qualquer outra causa.
Adicionalmente, o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade em matéria
de isenção e o art. 4o do mesmo diploma legal estipula que a natureza jurídica
específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação,
sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características
formais adotadas pela lei:
Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador
da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei; II - a
destinação legal do produto da sua arrecadação.
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de
lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os
tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.558 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12896.000291/2010-68
5
Assim, o CTN definiu o fato gerador do imposto de renda e a Lei n.o 7.713, de
1988, ao alterar a sistemática de apuração do imposto, indicou em que momento
ele ocorre, assim dispondo:
Art. 1o - Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 01 de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente com as modificações
introduzidas por esta lei.
Art. 2o - O imposto de renda de pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física também estão
expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de
1999 RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, onde consta no inciso
XX, tendo como base o art. 6o da Lei n.o 7.713, de 1988, quais rendimentos
percebidos por ocasião da rescisão de contrato de trabalho seriam isentos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; Quaisquer outros
rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem compor o
rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma
das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente
de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do
CTN.
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos
ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda,
desde que não agasalhados no rol das isenções de que tratam os incisos que
compõem o transcrito art. 6o, consolidado no art. 39 do RIR/1999.
No caso em litígio, as partes celebraram Acordos que foram homologados
judicialmente (fls. 102/103 e 104/105).
Em relação aos efeitos da coisa julgada sobre o acordo homologado
judicialmente, cumpre esclarecer que o acordo celebrado em processo de
reclamatória trabalhista tem natureza particular e corresponde a uma transação
entre as partes, onde são levados em conta os diversos interesses de cada
litigante. Portanto, um acordo não tem o condão de definir a natureza tributável
dos benefícios transacionados, com a finalidade de excluí-los da tributação.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.558 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12896.000291/2010-68
6
A decisão da justiça trabalhista, especialmente quando se limita a homologar um
acordo, não visa a solucionar uma lide de natureza tributária. Não estava em lide
no processo definir se as verbas estariam ou não sujeitas ao tributo. No aspecto
tributário, a sentença teve função meramente homologatória, não criando o
direito à isenção, ante o limite de alcance definido no art. 468 do Código de
Processo Civil - CPC, Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973:
Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos
limites da lide e das questões decididas.
Assim, como a questão tributária foi meramente incidental no processo
trabalhista, a sentença não tem o condão de criar coisa julgada a seu respeito.
Por todas estas razões, o acordo, ainda que homologado, não é instrumento hábil
para definir a natureza tributável ou não das verbas pagas. O julgado é restrito às
partes e só vale como julgado entre elas, conforme preconizado no art. 472 do
CPC:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos
os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Pelos documentos trazidos aos autos pelo impugnante, vê-se que em nenhum
momento foi dada à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN (representante da
União relativamente aos interesses fiscais) a possibilidade de se manifestar sobre
a definição das verbas pagas.
Dessa forma, uma vez que a Fazenda Federal não foi parte no processo judicial em
comento, a referida sentença não fez coisa julgada para ela. Portanto, por se
tratar de acordo particular entre as partes, esta solução não pode ser oposta
contra terceiros, neste caso contra a Fazenda Pública, quando visa eximir a verba
da incidência do imposto de renda.
Quanto ao imposto sobre a renda da pessoa física, as isenções existentes, de uma
forma geral, encontram-se reproduzidas pelos incisos I a XLVII do art. 39 do
RIR/1999.
As verbas devidas devem ser determinadas de acordo com a legislação trabalhista
e, num segundo momento, é que se verifica a sua natureza, tributável ou isenta,
confrontando-as com as hipóteses de isenção previstas na legislação tributária.
Não havendo discriminação do cálculo das verbas acordadas, não há como apurar
o valor dos rendimentos não tributáveis, de forma que o valor total do acordo
deve ser considerado tributável. Correto o procedimento fiscal descrito (fl. 11),
mantém-se o lançamento correspondente.
Quanto à compensação do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
450,15, o Comprovante de Rendimentos (fl. 05) não é prova hábil por se referir a
ano-calendário anterior.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.558 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12896.000291/2010-68
7
Verifica-se na planilha de cálculo do processo 01622/2005 (fl. 06) que os valores
de R$ 243,62 e R$ 450,15, referem-se, respectivamente, à contribuição
previdenciária descontada do contribuinte e ao IRRF, todavia, não poderão ser
deduzidos/compensados na Declaração de Ajuste Anual em questão uma vez que
o contribuinte já os deduziu ao declarar o valor líquido recebido (R$ 3.371,56, fl.
34) quando deveria ter declarado o valor bruto (R$ 4.065,33, fl. 06).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 343
DF CARF MF
Original